Tribunal: TJDFT
Processo: 0737714-15.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0737714-15.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS AGRAVADO: GILSON GONCALVES DE MEDEIROS, DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 8a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal (Id. 135437786, dos autos principais) que, nos autos do cumprimento de sentença (Processo n.o 0701385-47.2022.8.07.0018), indeferiu o pedido de reserva de honorários contratuais, no percentual de 20%. Eis o teor da decisão: M de Oliveira Advogados &amp; Associados, cadastrado nos autos como terceiro interessado apenas para fins de publicação, requer a reserva dos honorários contratuais, no percentual de 20% (vinte por cento) - ID 124613370, para tanto anexa o contrato de prestação de serviços advocatícios (ID 124613375). A Lei n.o 8906/94 em seu artigo 22 prevê que havendo a juntada do contrato de honorários é possível o pagamento por meio da dedução da quantia a ser recebida pelo constituinte. Todavia, o constituinte é terceiro estranho à lide, pois o contrato anexado aos autos foi celebrado pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal - SINDIRETA/DF e não pelos autores. Em que pese este possa substituir toda a categoria, consta da cláusula segunda do referido contrato que o contratante é o responsável pelo pagamento. O contrato não foi firmado diretamente pelos autores, razão pela qual não é possível determinar a reserva do crédito, cabendo ao peticionante pleitear o recebimento do seu crédito pelas vias ordinárias. Em face das considerações alinhadas indefiro o pedido de ID 128649468. Preclusa a presente decisão, descadastre-se M de Oliveira Advogados &amp; Associados como terceiro interessado e cumpra-se a decisão de ID 116400723 expedindo os requisitórios determinados. Em suas razões recursais (Id. 41068078), informa a parte agravante, em síntese, que foi contratado pelo SINDIRETA/DF para defender seus filiados em ações envolvendo tíquete alimentação, tendo obtido êxito na prestação dos serviços contratados. Afirma que colacionou aos autos o contrato de prestação de serviços advocatícios, firmado com a entidade sindical, requerendo o destaque dos honorários pactuados, o que fora indeferido pela decisão agravada. Sustenta que houve concordância dos associados com os honorários advocatícios, por meio de Assembleia Geral Extraordinária, tratando-se de documento suficiente para o deferimento do destaque vindicado. Advoga que tendo sido contratado pelo sindicato com aval da Assembleia Geral para mover ação coletiva, possui direito à percepção de honorários contratuais advocatícios sobre os valores auferidos pelos substituídos no processo executivo. Alega que o SINDIRETA/DF não é terceiro estranho à lide, mas substituto processual dos agravados, razão pela qual entende pela desnecessidade de contratos individuais com os substituídos como condição para o destaque dos honorários contratuais, previsto no artigo 22 §4, da Lei 8.906/94. Colaciona jurisprudência que entende corroborar sua tese recursal. Nesses termos, requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ativo, a fim de, deferir o destaque dos honorários contratuais segundo o percentual de 20% em favor do agravante. No mérito, pugna pela confirmação da decisão liminar, de forma que seja garantida a entrega dos honorários contratuais ao patrono da parte exequente/agravante. Preparo recolhido (Ids. 41068079 e 41068080). É o relatório. DECIDO. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento, (art. 1.015, parágrafo único, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil. A possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou deferimento da antecipação da tutela é concedida ao relator pelo art. 1.019, I, do CPC, quando, diante da possibilidade de risco de dano grave ou de difícil reparação, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, requisitos tais que reputo presentes, ao menos neste juízo inicial. A probabilidade do direito – e por consequência, de provimento do presente recurso - precisa ser analisada com cautela por parte deste órgão recursal, notadamente quando há aditivo contratual colacionado aos autos prevendo a elevação do percentual dos honorários ad exitum para 20% (vinte por cento) do valor bruto a ser pago a cada um dos filiados do SINDIRETA/DF, dispensando o agravante de efetuar quaisquer repasses à entidade sindical (Id. 124613375), bem como Atas de Assembleias Extraordinárias autorizando tal alteração (Id. 124613371), o que deve ser melhor avaliado, após efetivo contraditório. Neste interim, observo que a execução do crédito sem o decote das verbas honorárias em questão tem aptidão de causar prejuízos ao agravante, motivo pelo qual, neste juízo perfunctório entendo prudente a reserva do valor correspondente a 20% (vinte por cento) do proveito econômico obtido pelo agravado GILSON GONCALVES DE MEDEIROS, mantendo, assim, o valor à disposição do juízo de origem até o julgamento em definitivo deste recurso. Ademais, a discussão a respeito da possibilidade de contratação de serviços advocatícios diretamente por entidade sindical, na qualidade de substituto processual de seus filiados, deve passar por uma análise mais aprofundada dos argumentos e documentos colacionados, motivo pelo qual, por cautela, deve ser mantido o valor à disposição do juízo a quo. Com estes fundamentos, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de antecipação de tutela recursal tão somente para reservar o valor correspondente a 20% (vinte por cento) do proveito econômico obtido pelo agravado GILSON GONCALVES DE MEDEIROS, mantendo-se o valor à disposição do juízo de origem até o julgamento em definitivo deste recurso. Comunique-se ao juízo de origem. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 8 de novembro de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora